Tribunal: TJSP
Processo: 2076165-88.2022.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Petição – Pleito de concessão de efeito ativo a recurso de apelação – Efeito condicionado à probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave (art. 1.012, § 4o, do CPC/15) – Requisitos verificados – Requerente que, após o regular trâmite da ação na origem, foi vencedor nas ações de imissão na posse e de manutenção da posse – Probabilidade do direito alegado – Sentença que revoga a

Ementa:
Petição – Pleito de concessão de efeito ativo a recurso de apelação – Efeito condicionado à probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave (art. 1.012, § 4o, do CPC/15) – Requisitos verificados – Requerente que, após o regular trâmite da ação na origem, foi vencedor nas ações de imissão na posse e de manutenção da posse – Probabilidade do direito alegado – Sentença que revoga a tutela provisória não tem efeito suspensivo – Art. 1012, § 1o, V, do CPC/2015 – Expedição de mandado de imissão na posse - Pedido deferido.